Tribunal: TJDFT
Processo: 0028227-26.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0028227-26.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DALILA MANSUR D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação (ID 18346324) interposto por ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de MARIA DALILA MANSUR, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e resolveu o feito com apreciação do mérito. INTIME-SE a parte apelante para, querendo, explicar a legitimidade da recorrente, visto que foi indeferida a substituição processual na origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 10:53:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador